Tribunal: TJES
Processo: 5007465-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007465-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA FERNANDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007465-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA FERNANDES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO. ART. 18, CAPUT, DO CPC. INCLUSÃO RESTRITA AO INCIDENTE PARA FINS DE DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cristiano Silva Fernandes contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória que não conheceu de exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente, nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Vitória em face do Espólio de Ruth Gallerani e da Associação de Pais de Crianças Surdas, relativamente a créditos de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2020 a 2022.

2. O agravante, terceiro interessado, sustenta a ilegitimidade passiva dos executados indicados na CDA e a ilegalidade de sua inclusão no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se terceiro, não indicado como devedor na CDA, possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade, consoante pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009; Súmula 393/STJ), constitui defesa atípica exclusiva do executado, destinada a suscitar matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

5. No caso, o agravante não figura como executado na CDA, nem foi incluído como devedor na execução. Ao opor a exceção, buscou pleitear direito de outrem — a ilegitimidade dos executados —, o que encontra óbice no art. 18, caput, do CPC, que veda a defesa de direito alheio em nome próprio.

6. Precedentes reiterados dos Tribunais pátrios reconhecem a ilegitimidade de terceiro interessado para opor exceção de pré-executividade, impondo-se a manutenção da decisão agravada (TJSP, AI 2255289-60.2024.8.26.0000, rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 01/04/2025; TJPR, Rec 0074196-80.2024.8.16.0000, rel. Des. Subst. José Orlando Cerqueira Bremer, j. 24/02/2025; TJRS, AI 5085478-41.2024.8.21.7000, rel. Des. Cláudio Martinewski, j. 14/08/2024).

7. Quanto à alegada inclusão do agravante no polo passivo, observa-se que a decisão recorrida limitou-se a vinculá-lo ao incidente por ele instaurado, para eventual responsabilidade quanto às despesas processuais, não havendo alteração do sujeito passivo do crédito tributário, razão pela qual não se aplica a Súmula 392 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade constitui defesa atípica exclusiva do executado, não podendo ser manejada por terceiro interessado.

2. A vinculação processual do terceiro que suscita incidente limita-se à eventual responsabilidade por despesas processuais, não implicando sua inclusão como devedor tributário.

Dispositivos legais citados
: CPC/2015, arts. 18, 674, 1.019, I; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema 104), rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009; Súmula 393/STJ; TJSP, AI 2255289-60.2024.8.26.0000; TJPR, Rec 0074196-80.2024.8.16.0000; TJRS, AI 5085478-41.2024.8.21.7000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13669108) interposto por
CRISTIANO SILVA FERNANDES
, irresignado com a r. decisão inserida no ID 52054639, integrada no ID 66360334, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal nº 5020023-05.2023.8.08.0024, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS SURDAS e de ESPÓLIO - RUTH GALLERANI, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento da exceção de pré-executividade para arguir a ilegitimidade passiva dos executados originários — Espólio de Ruth Gallerani e Associação de Pais de Crianças Surdas —, por se tratar de matéria de ordem pública comprovada de plano por documentos; (ii) a manifesta ilegitimidade dos devedores indicados na CDA, cujos fatos constitutivos (falecimento e baixa da pessoa jurídica) ocorreram anos antes dos fatos geradores do tributo executado; e (iii) a ilegalidade de sua inclusão no polo passivo da demanda. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para acolher a exceção e extinguir a execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15347698).

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos supracitados, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o processo de origem.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
visando à cobrança de créditos de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2020 a 2022, totalizando R$21.273,75, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 6086/2022.

A execução foi proposta em desfavor da
Associação de Pais de Crianças Surdas
e do
Espólio de Ruth Gallerani
.

No curso da demanda,
CRISTIANO SILVA FERNANDES
, ora Agravante, apresentou-se nos autos como terceiro interessado e opôs Exceção de Pré-Executividade (ID 13669322). Na peça, alegou, em síntese, a ilegitimidade passiva dos executados, argumentando que: i) a Sra. Ruth Gallerani faleceu em 2005, antes dos fatos geradores, e sem deixar herdeiros conhecidos; ii) a Associação de Pais de Crianças Surdas teve seu CNPJ baixado em 2008, também antes dos fatos geradores, e jamais exerceu a posse de fato sobre o imóvel; e iii) sustentou que as alegações eram comprovadas de plano por meio de documentos públicos (certidão de óbito e de baixa de CNPJ), dispensando dilação probatória.

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão interlocutória de ID 52054639,
rejeitou a exceção de pré-executividade
. Fundamentou que a verificação de eventual mudança de titularidade do imóvel exigiria dilação probatória, o que seria incabível na via eleita. Na mesma decisão, determinou a inclusão do excipiente, Cristiano Silva Fernandes, no polo passivo “tendo em vista a necessidade de se formalizar em face dele os expedientes de cobrança das despesas processuais”.

Inconformado, o excipiente opôs Embargos de Declaração (ID 13669294), alegando omissão na análise dos documentos públicos que, segundo ele, comprovariam de forma inequívoca a ilegitimidade dos executados.

Ao julgar os aclaratórios (decisão de ID 66360334), o magistrado
acolheu-os parcialmente, sem efeitos infringentes
. Sanou a omissão para analisar expressamente a legitimidade dos executados, mas a manteve, sob os seguintes fundamentos: i) o espólio continua a existir até a partilha e a destinação dos bens, não sendo o falecimento, por si só, óbice ao ajuizamento da ação e ii) a baixa do CNPJ da associação por “inaptidão” indica dissolução irregular, e a pessoa jurídica subsiste até o cancelamento de sua inscrição no órgão de registro competente, conforme o art. 51 do Código Civil.

É contra este conjunto de decisões que se volta o presente Agravo de Instrumento.

Segundo se depreende, o recurso volta-se contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade oposta por terceiro que, embora se apresente como possuidor do imóvel objeto da tributação, não integra o polo passivo da execução fiscal originária.

O pronunciamento hostilizado rejeitou a objeção processual sob o fundamento de que a análise das teses demandaria dilação probatória. Cinge-se a controvérsia, no entanto,
a uma questão processual precedente: a legitimidade de terceiro, estranho à lide executiva, para manejar exceção de pré-executividade
.

Como se sabe, “
a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009). Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
” (AgInt no REsp n. 2.114.576/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

No caso, observa-se que o Agravante,
CRISTIANO SILVA FERNANDES
, não figura como devedor na Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução, tampouco foi responsabilizado pelo débito em execução. Apresentou-se nos autos como terceiro interessado e, por meio da exceção, buscou defender direito alheio — a suposta ilegitimidade dos executados —, o que encontra óbice no art. 18,
caput
, do Código de Processo Civil, que veda, como regra, pleitear em nome próprio direito de outrem.

A defesa do interesse de terceiro eventualmente prejudicado por ato de constrição judicial é tutelada, na sistemática processual, pela via dos embargos de terceiro, conforme expressa previsão do art. 674 do CPC, e não pela exceção de pré-executividade. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona.

A esse respeito, sublinhe-se que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade não conhecida. Oposição do incidente por terceiro interessado que não figura como parte no processo. Descabimento. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Inteligência do art. 18, caput, do CPC. Precedentes desta Corte. Sentença reformada para determinar prosseguimento da execução.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2255289-60.2024.8.26.0000; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 01/04/2025; Data de Registro: 01/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta por terceiro que não figura como parte no processo. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Descabimento. Embora o terceiro interessado tenha interesse no deslinde da causa, não consta como executada na CDA. Ilegitimidade de parte constatada. Agravante que não pode pleitear, em nome próprio, eventual direito de outrem. Inteligência do art. 18 do CPC/15. Ausência de interesse processual.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2362457-24.2024.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA Comarca DE Guarulhos; Data do Julgamento: 26/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA OPOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU e taxas, sob a alegação de ilegitimidade do agravante, que se apresenta como terceiro interessado e proprietário de parte do imóvel objeto da cobrança, requerendo a declaração de prescrição intercorrente e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Curitiba. III. Razões de decidir3.
A exceção de pré-executividade é um meio de defesa exclusivo do executado, não podendo ser apresentada por terceiro interessado. 4. O agravante não possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade, devendo utilizar embargos de terceiro para defender seus interesses. 5. A decisão recorrida foi mantida por reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, tornando prejudicada a análise dos pedidos recursais.
lV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
É inviável a apresentação de exceção de pré-executividade por terceiro interessado em execução fiscal, sendo esta medida exclusiva do executado, devendo o terceiro utilizar embargos de terceiro para defender seus interesses.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 674; CPC/2015, art. 1019, I. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgInt no AREsp 923.859/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.10.2016; TJPR, 0052557-40.2023.8.16.0000, Rel. Substituto Carlos Mauricio Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2024; TJPR, 0054254-04.2020.8.16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Everton Luiz Penter Correa, 1ª C. Cível, j. 07.12.2020; TJPR, 0051545-93.2020.8.16.0000, Rel. Desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama, 2ª C. Cível, j. 05.03.2021. (TJPR; Rec 0074196-80.2024.8.16.0000; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.José Orlando Cerqueira Bremer; Julg. 24/02/2025; DJPR 25/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade. Legitimidade exclusiva do executado-devedor. Terceiro interessado que deve se utilizar de embargos de terceiro, instrumento processual adequado, consoante art. 674 do CPC.
Recurso não provido. (TJPR; Ag Instr 0027304-16.2024.8.16.0000; Sarandi; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Everton Luiz Penter Correa; Julg. 19/08/2024; DJPR 21/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR TERCEIRO INTERESSADO. Inviabilidade. Legitimidade exclusiva do executado. Agravante que possui meio próprio para defesa de seus interesses, conforme art. 674 do CPC. Ilegitimidade passiva reconhecida, de ofício. Recurso prejudicado.
(TJPR; AgInstr 0052557-40.2023.8.16.0000; Londrina; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 29/07/2024; DJPR 30/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
Independentemente da análise da prescrição intercorrente, o que sequer encontraria guarida nos atos processuais realizados no feito, ausente pedido de redirecionamento da execução fiscal contra o atual proprietário,
o excipiente, terceiro interessado, não tem legitimidade para apresentar exceção de pré-executividade, porquanto não compõe o polo passivo da demanda. Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS; AI 5085478-41.2024.8.21.7000; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski; Julg. 14/08/2024; DJERS 21/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município de São Paulo. Exceção de pré-executividade apresentada por terceiro interessado não integrante da lide executiva, que não consta na CDA. Ilegitimidade passiva.
Embargos de declaração rejeitados. (TJSP; EDcl 2255288-75.2024.8.26.0000; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Raul De Felice; Julg. 17/10/2024)

Ademais, no que tange à inclusão do Agravante no polo passivo, um exame atento da decisão revela que tal medida teve o escopo limitado de vinculá-lo ao incidente processual por ele instaurado, para fins de eventual responsabilização pelas despesas processuais, e não para torná-lo responsável pelo débito tributário principal. Inexiste, portanto, a alegada violação à Súmula 392 do STJ, pois não houve modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, pois o Agravante carece de legitimidade para opor a exceção de pré-executividade, sendo este o fundamento que, por si só, obsta o conhecimento de sua insurgência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
CRISTIANO SILVA FERNANDES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 25/09/2025 às 17:06:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59382025092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.